Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1014154-62.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: YURI FERNANDES FRANCA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por YURI FERNANDES FRANCA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador, no Município de Cáceres, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Determinada a intimação do Senhor Secretário de Estado da Casa Civil para que, em 15 (quinze) dias, informasse sobre a nomeação do Exequente, o Estado de Mato Grosso, na petição de Id. 94894491, instruída com cópia do Diário Oficial contendo a nomeação pleiteada, comunica o cumprimento do acórdão.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.